Tribunal: STF
Processo: AI 709469
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Interposição do recurso extraordinário via fac-símile dentro do
   prazo recursal, porém a apresentação dos originais ocorreu após o
   qüinqüídio previsto no caput do art. 2º da Lei
   9.800/99.
2.      Afere-se a tempestividade do recurso, não pela sua
   postagem nos Correios, mas apenas pelo protocolo desta no
   Tribunal a quo. Intempestivo, portanto, o apelo extremo.
   Precedente.
3.      Agravo regimental improvido.